Tribunal: TJDFT
Processo: 0728650-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO ("IN RE IPSA"). QUANTO INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. EXTENSÃO DO DANO. CARÁTER PEDAGÓGICO E REPRESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR INDENIZATÓRIO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A ré/recorrente interpôs Recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar quitada a parcela do financiamento de veículo que o recorrido possui perante o banco recorrente, com vencimento em 23/05/2021; determinar a baixa da restrição de crédito perante o SCPC/SP, a qual fora registrada por solicitação do Banco recorrente; e, por fim, condenar o banco réu a pagar ao demandante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

3. Em suas razões recursais, a recorrente alega não há provas de que a negativação indevida, por si só, maculou a imagem do recorrido apto a ensejar a condenação em danos morais, haja vista que houve inadimplemento do recorrido, sendo lícita a negativação, conforme procedimentos ordinários de cobrança de dívida. Defende inexistir necessidade de comunicar o recorrido sobre a inscrição nos cadastros restritivos, portanto, inexiste defeito na prestação do serviço e, por conseguinte, inexiste ato ilícito. Subsidiariamente, pede redução da condenação em danos morais.

4. Em contrarrazões, o recorrido defende que a negativação indevida caracteriza dano moral presumido (“in re ipsa”), e as razões recursais são totalmente genéricas, sendo demonstrado pelo autor todas as provas do fato constitutivo de seu direito. Defende que a sentença deve ser reformada somente quanto ao valor da condenação em danos morais, para majorar para R$ 11.000,00 (onze mil reais).

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

6. Conforme pacífica jurisprudência, a negativação indevida do nome de pessoa natural em cadastros de inadimplentes, quando inexistente prévia inscrição (Enunciado no 385 de Súmula de Jurisprudência do STJ) caracteriza dano moral presumido, que decorre da própria coisa (“in re ipsa”), isso porque, não havendo prévia inscrição, a anotação indevida mancha a imagem de bom pagador, evidenciando de forma pública a condição de inadimplente do consumidor. Nesse sentido: Acórdão 1391783, 07027499420218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021.

7. O recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, em demonstrar fato modificativo ou extintivo do direito do recorrido, precipuamente porque há prova do adimplemento (ID 32934396 e ID 32934397), prova da inscrição indevida (ID 32934398 e ID 32934399), cabendo à recorrente demonstrar que a anotação se referia a outro inadimplemento ou que havia prévia anotação negativa em desfavor do recorrido. Portanto, desnecessário comprovar maior abalo quanto à imagem do recorrido, de forma que correta a sentença que reconheceu o dano moral, no presente caso.

8. Quanto ao valor arbitrado, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ainda que a parte recorrida tenha pedido, em contrarrazões, a majoração deste, não o fez por meio de regular recurso inominado, apto a permitir que o juízo de primeiro grau intimasse a recorrente para exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa no prazo legal. Não é possível aplicar a fungibilidade recursal, e conhecer das contrarrazões como recurso inominado, ante a ausência de dúvida objetiva neste caso.
9. Entendo assistir razão ao recorrente no que se refere a redução do quantum indenizatório. Isso porque a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, sob tais critérios, o valor arbitrado deve ser reduzido e fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais). Nesse sentido: Acórdão 1391783, já citado.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais em razão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sendo, neste ato, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

11. Sem custas e honorários advocatícios, por inexistir recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).